Tribunal: TJES
Processo: 5000300-67.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-67.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JUAREZ DE MORAES NORBIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ATESTE POR PARTE DO
NAT
QUANTO À AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1234. DESCABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE ANTECEDEU A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EM REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º 5000300-67.2023.8.08.0034

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JUAREZ DE MORAES NORBIM

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ATESTE POR PARTE DO
NAT
QUANTO À AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1234. DESCABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE ANTECEDEU A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EM REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(1).
RELATA A PARTE AUTORA QUE POSSUI DIAGNÓSTICO DE “MIELOFIBROSE, DIPSS 2” E, NECESSITA DE TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO DENOMINADO
“RUXOLITINIBE 5MG” DE 12/12 HORAS
, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. NARRA QUE PELO FATO DE O MEDICAMENTO SER DE ALTO CUSTO MENSAL E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADQUIRI-LO, REQUEREU O FORNECIMENTO JUNTO A FARMÁCIA CIDADÃ.
(2)
DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA.

(3) SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, em relação ao medicamento RUXOLITINIBE 5MG, 12h/12h, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e ACOLHO os pedidos insertos na peça vestibular, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para CONDENAR os Requeridos a fornecerem à requerente o medicamento RUXOLITINIBE 5MG de 12h/12h, para tratamento de sua doença, caso haja necessidade e persista a prescrição médica, consoante a regra de competência definida pelo SUS para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio SISBAJUD e responsabilização. Tratando de fornecimento continuado de medicamento, para eficácia da presente tutela provisória de urgência, o autor fica condicionado a cada 3 (três) meses a apresentar novo relatório médico com prescrição da medicação que justifique a continuidade do tratamento. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]”. (4) RECURSO DO ENTE ESTATAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. TRATAMENTO PADRONIZADO NO SUS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. EXISTÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA IMPLANTADA NO SUS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ACÓRDÃO LIMINAR PROFERIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243 (TEMA 1234, STF), ITEM “I”. TEMA 793 STF. SUBSIDIARIAMENTE, RESPONSABILIDADE DO CACON/UNACON.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
O RECORRENTE SUSCITA A RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, CONSOANTE O TEMA 1234 DO STF E, SUBSIDIARIAMENTE, A RESPONSABILIDADE DO
CACON/UNACON
.
OUSO DISCORDAR, EXPLICO.
NÃO

HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS HOSPITAIS CREDENCIADOS COMO CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA -
CACON
, TENDO EM VISTA QUE O CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMO TAL SÃO REALIZADOS POR AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS ENTES FEDERADOS.

CONSTITUI DIREITO DO CIDADÃO A SAÚDE E INCUMBE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BEM COMO O CUSTEIO DO TRATAMENTO DAQUELE QUE CAREÇA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE SUA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL,
DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DO TRATAMENTO QUE A ESSE CONDUZ.
DE IGUAL MODO, A ALEGAÇÃO DE QUE O FEITO DEVE SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL TAMBÉM NÃO SE SUSTENTA TENDO EM VISTA QUE
O
TEMA
DE
N.° 1234 DO STF
, TEVE COMO OBJETO A ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO AOS MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS, NO ÂMBITO DO SUS. NESSE SENTIDO, O JULGAMENTO DO TEMA DECIDIU QUE SEUS EFEITOS EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA APENAS APLICAR-SE-IAM PARA AS AÇÕES AJUIZADAS
APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
VEJAMOS:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
[...] (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)
GRIFOS MEUS
.
DESSE MODO, PARA FINS DE COMPETÊNCIA PREVALECE PARA ESTA DEMANDA A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA RECURSO REPETITIVO 793 DO STF QUE ENTENDEU QUE “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. ASSIM, APESAR DE SER DE COMPETÊNCIA DE TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS SER DA UNIÃO, DEVE SER MANTIDA A COMPETÊNCIA ESTADUAL, OBSERVADA A POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO PELA UNIÃO. POR FIM, A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA, TENDO EM VISTA O ATESTE DO
NAT
(ID.: 9003634) QUE INFORMA A AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR AO PLEITEADO PELO RECORRIDO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)